Tribunal: TJMT
Processo: 1022363-49.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022363-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 074.633.861-98 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (IMPETRANTE), JEFERSON BERNARDINO SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO
–
PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULOS COM O DISTRITO DA CULPA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – COAÇÃO ILEGAL NÃO CARATERIZADA –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstrem a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado, bem como a inexistência de vínculos do agente com o distrito da culpa, tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o resguardo do corpo social e para assegurar a regularidade da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal; sendo insuficientes ou inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR.ª SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA e Outros

PACIENTE

ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1000755-04.2021.8.11.0094, em que indiciado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no art.
155, §1º e §4º e art. 157, §2º, II, ambos do CP
.

Após contextualizarem os fatos pertinentes à vertente impetração, os causídicos alegam que o paciente não participou dos ilícitos, encontrando-se no palco dos fatos apenas porque “acompanhava” os agentes delitivos, que são seus amigos, e
ressaltam-lhe os predicados pessoais abonatórios
para então sustentar o alardeado constrangimento ilegal na tese de
ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP
, notadamente aquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que o favorecido nessa ordem é primário, de bons antecedentes, exercente de labor lícito e residente em endereço fixo,
inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso solto, ofertará riscos à ordem pública, estorvará a produção probatória ou prejudicará a escorreita aplicação da lei penal
; a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese, as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Com lastro em tais premissas, os subscritores do
writ
pugnam pela concessão
in limine
da ordem, garantindo ao increpado o direito de responder ao processo em liberdade “
até a apreciação do Recurso de Apelação
” (sic), expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A petição inicial veio instruída com procuração (ID 112697492) e com os documentos eletrônicos registrados no ID 112697493 e ID 112679494.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a exordial (ID 113294486), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação de ID 113898468 e ss.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida
(ID 114331973) e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos no ID 114634987.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 115048973).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que o ora paciente
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
encontra-se preso preventivamente porque,
na madrugada
do dia
25/11/2021
, acompanhado de seus comparsas
Jeferson Bernardino Siqueira
e
Antônio Alves
, teria subtraído, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis do estabelecimento comercial denominado “Totalmente Demais”, de propriedade da vítima
Ana Amélia Gomes Barabach
, localizado no Distrito de Americana do Norte/MT, consistentes em
peças de roupas, máquina de cartão de crédito,
chip
para celular, relógios, mochilas e cosméticos da marca Natura
[Fato 01].

Consta, ainda, que após a consumação do furto, os meliantes se dirigiram até o estabelecimento denominado “Mecânica do João da JN”, localizado no Centro do Distrito de Americana do Norte/MT e, após renderem a vítima
Vilmar Antônio do Amaral
, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis consistentes em
01 (um) aparelho celular; 01 (um) canivete e uma carteira, contendo documentos pessoais e a quantia aproximada de R$150,00 (cento e cinquenta reais)
[Fato 02]; evadindo-se do
locus delicti
logo em seguida.

Na sequência, a Polícia Militar teria sido acionada e, após algumas diligências pela região, logrou apreender os infratores na posse dos objetos subtraídos; os quais foram conduzidos à Delegacia de Tabaporã/MT para lavratura do auto flagrancial.

Submetidos à audiência de custódia no dia seguinte [
26/11/2021
], o favorecido nessa ordem e seus comparsas tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, sob os argumentos da garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal; e permanecem à disposição do Estado desde então.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que
a pretensão liberatória
não merece acolhimento
.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se dos autos eletrônicos, especialmente da decisão segregatícia anexada sob o ID 113898471 – págs. 01/06, que a prisão processual do favorecido nessa ordem se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de
furto qualificado
e
roubo majorado
, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como o boletim de ocorrência, os laudos periciais e os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas na repartição policial; o que, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento dos delitos” exigida para a imposição da medida extrema.

Até mesmo porque, como é sabido,
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, não há como desconsiderar que, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, verifiquei que o
ora paciente
e seus comparsas foram formalmente denunciados pelo
Parquet
no dia
14/12/2021
, sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1º grau em
16/12/2021
, instaurando-se, assim, a
Ação Penal n.º 1000755-04.2021.811.0094 (PJe)
; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva na
gravidade concreta
e na
forma como perpetradas
as condutas iníquas, reveladoras da aparente
periculosidade
do paciente e de seus correligionários, a tornar imprescindível a cautelar extremada como forma de
salvaguardar a ordem pública
, destacando, nesse desiderato,
“que os delitos em tela causaram temor naquela pequena localidade ... em que os autuados não se abstiveram de, em seguida a prática do suposto delito de furto qualificado, praticar o delito de roubo, intimando a vítima Vilmar com agressões, e ainda apresentando postura que causou temor”
(ID 113898471, p. 05).

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes.”
(AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifei.

“
A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Destaquei.

Além do mais, o MM. Juiz de 1º grau ressaltou que a medida de exceção seria indispensável, também, para
garantir a regularidade da instrução criminal
e
a escorreita aplicação da lei penal
, principalmente porque
o paciente e seus comparsas não possuem vínculos com o distrito da culpa
, visto que
“
residem em Juara/MT, Novo Horizonte/MT e Zé Doca/MA
, sendo todos abordados nesta cidade de Tabaporã/MT, local distante de suas residências ... todos sem emprego fixo e, sem qualquer justificativa ao fato de serem abordados nesta urbe, praticando, em tese, os citados delitos”
; circunstâncias, que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reforçam a necessidade de manutenção do ergástulo.

Nesse diapasão:

“
Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da eventual aplicação da lei penal, em razão (i) do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o paciente possui registros criminais anteriores; e (ii) do fato de não ter se contatado vinculação do paciente ao distrito da culpa, nem comprovante de ocupação lícita. Precedentes.”
(STJ - AgRg no HC: 566194 SP 2020/0064358-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020). Grifei.

“A ausência de vínculo do paciente com o distrito da culpa, ensejando receio de fuga, é motivação suficiente a embasar a negativa da liberdade clausulada, para a garantia da aplicação da lei penal.”
(HC 271.685/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014). Destaquei.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreado em fatos concretos e argumentos contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública
, da instrução criminal e da aplicação da lei penal; dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese dos impetrantes de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas, a aparente periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, venha a se esquivar de eventual responsabilização criminal; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022